Tribunal: TJSP
Processo: 1004780-39.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Auxiliar de produção - Recurso do INSS em que pleiteia a improcedência dos pedidos, com inversão completa do julgado - Fundamento do pedido de reforma calcado na ausência de incapacidade laborativa - Inconformismo que abrange inclusive os índices dos juros de mora e correção monetária do benefício - Recurso do AUTOR que pretende a concessão de benefício

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Auxiliar de produção - Recurso do INSS em que pleiteia a improcedência dos pedidos, com inversão completa do julgado - Fundamento do pedido de reforma calcado na ausência de incapacidade laborativa - Inconformismo que abrange inclusive os índices dos juros de mora e correção monetária do benefício - Recurso do AUTOR que pretende a concessão de benefício por incapacidade total - Acidente de trabalho que ocasionou lesão em membro superior direito - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo - Configuração - Presente relação de causa e efeito entre o acidente típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Indenização infortunística devida - Procedência mantida.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91: "§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria." - Nada obstante, é necessário obedecer-se ao que vier a ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 862 - Aplicabilidade da suspensão do benefício no período de gozo de auxílio-doença relacionado à mesma moléstia.

CORREÇÃO MONETÁRIA: Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após 30/06/2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado Recurso Extraordinário.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, § 4o, II, e § 11 do CPC.

TUTELA DE URGÊNCIA: confirmada para implantação imediata de auxílio-acidente - Expedição de ofício.

ASTREINTES: Descabimento, diante dos trâmites administrativos para implantação do benefício.

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DO OBREIRO PARCIALMENTE PROVIDOS, OBSERVADA A SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA - RECURSO DA AUTARQUIA DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000784642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004780-39.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante/apelado ADILTON DIAS LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO à remessa necessária e ao recurso obreiro, e, por outro
lado, NEGARAM PROVIMENTO ao recurso da autarquia, observando-se a
suspensão do processo determinada.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004780-39.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto
2
VOTO No 2659
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1004780-39.2019.8.26.0506 Ribeirão Preto
APELANTES e APELADOS: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e Adilton Dias
Lima
JUIZ(A): Rebeca Mendes Batista
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Auxiliar
de produção - Recurso do INSS em que pleiteia a
improcedência dos pedidos, com inversão completa
do julgado - Fundamento do pedido de reforma
calcado na ausência de incapacidade laborativa -
Inconformismo que abrange inclusive os índices dos
juros de mora e correção monetária do benefício -
Recurso do AUTOR que pretende a concessão de
benefício por incapacidade total - Acidente de
trabalho que ocasionou lesão em membro superior
direito
-
Incapacidade
parcial
e
permanente
comprovada - Nexo - Configuração - Presente relação
de causa e efeito entre o acidente típico e a lesão ou
perda ou diminuição da capacidade laborativa -
Indenização
infortunística
devida
-
Procedência
mantida.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: artigo 86, §2o, da Lei no
8.213/91: “§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir
do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
independentemente de qualquer remuneração ou
rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua
acumulação com qualquer aposentadoria.” - Nada
obstante, é necessário obedecer-se ao que vier a ser
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema
862
-
Aplicabilidade
da
suspensão do benefício no período de gozo de auxílio-
doença relacionado à mesma moléstia.
CORREÇÃO MONETÁRIA: Lei no 8.213/91 e alterações
posteriores - Contudo, após 30/06/2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no 870.947
(Tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo
Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir
da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a
remuneração da caderneta de poupança, após
30/06/2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e
nos termos do quanto decidido no precitado Recurso
Extraordinário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004780-39.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto
3
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de
execução, incluídos os honorários recursais, consoante
o disposto no art. 85, § 4o, II, e § 11 do CPC.
TUTELA DE URGÊNCIA: confirmada para implantação
imediata de auxílio-acidente - Expedição de ofício.
ASTREINTES:
Descabimento,
diante
dos
trâmites
administrativos para implantação do benefício.
REMESSA
NECESSÁRIA
E
RECURSO
DO
OBREIRO
PARCIALMENTE PROVIDOS, OBSERVADA A SUSPENSÃO
DO
PROCESSO
DETERMINADA
-
RECURSO
DA
AUTARQUIA DESPROVIDO.
Adoto o relatório da sentença (fls. 173/178) e acrescento que a
presente ação acidentária foi julgada procedente, condenada a autarquia ao
pagamento de auxílio-acidente, a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-
doença, acrescido de abono anual e demais consectários legais. Referida
sentença condenou ainda ao pagamento de honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor das parcelas vencidas. Não houve determinação de
remessa necessária. Foi deferida a imediata implantação do benefício, no prazo
de dez dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00.
O autor apelou (fls. 183/189), arguindo preliminarmente a
necessidade de conversão do julgamento em diligência para a realização de
perícia social, a fim de que sejam avaliadas suas condições pessoais e direito à
percepção de aposentadoria por invalidez acidentária. No mérito, pretende a
concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, devendo ser levado em
consideração suas condições sociais, econômicas e culturais. Por fim, requereu o
deferimento da tutela recursal para imediata implantação do benefício.
O INSS também recorreu (fls. 195/200), aduzindo, em preliminar, a
isenção do preparo. No mérito, requereu a inversão do julgado, aduzindo, em
síntese, que não comprovados os requisitos acidentários, especialmente no que
tange à redução da capacidade laboral para a função de professor.
Subsidiariamente, pleiteou a aplicabilidade da Lei no 11.960/09 aos juros de mora
e correção monetária.
Somente o autor apresentou contrarrazões (fls. 201/206).
Foi acostado aos autos a decisão de não conhecimento do agravo
de instrumento interposto em face da decisão que negou a concessão da tutela
provisória (fls. 207/209).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, anoto que a sentença, além de ter sido contrária aos
interesses da autarquia, é ilíquida. Assim, nos termos do artigo 496, inciso I, do
Código de Processo Civil, e das Súmulas no 423, do Supremo Tribunal Federal, e no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004780-39.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto
4
490, do Superior Tribunal de Justiça, está sujeita à remessa necessária.
Por outro lado, consigno que o ente autárquico não deve mesmo
arcar com o pagamento de custas processuais, diante da isenção legal prevista
no art. 8o, §1o, da Lei no 8.620/93, e arts. 6o e 7o, da Lei Estadual no 11.608/2003.
Ademais, o Código de Processo Civil, em seu art. 1.007, § 1o, dispensa as
autarquias do preparo recursal: “São dispensados de preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União,
pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e
pelos que gozam de isenção legal.”.
No mais, rejeito a preliminar arguida pelo obreiro.
Com efeito, não há qualquer imprecisão no laudo pericial a
justificar sua repetição ou complementação, pois o expert, como adiante se
verá, admitiu expressa e fundamentadamente a incapacidade laborativa, de
modo que desnecessários outros esclarecimentos.
O fato do resultado ser parcialmente desfavorável aos interesses do
recorrente não autoriza, por si só, nova realização de perícia, ante a ausência de
qualquer irregularidade e em face dos elementos convincentes contidos nos
autos para o deslinde do feito.
De outra banda, inexiste qualquer fundamento sério para a
realização de uma segunda perícia ou o alongamento da instrução probatória,
que no caso seria inútil para o preenchimento do espaço cognitivo necessário à
conclusão judicial.
O juiz, como destinatário das provas que é, analisou-as livremente,
mas de acordo com os elementos de convicção existentes nos autos, reputando-
os suficientes para chegar à conclusão adotada.
Lembro, por fim, que a apreciação das provas pelo magistrado é
livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias dos autos,
competindo-lhe o indeferimento das diligências que entender inúteis,
impertinentes ou meramente protelatórias, conforme preceituam os artigos 370 e
371 do Código de Processo Civil.
Passo, em sequência, à análise do mérito recursal.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
trabalhador contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício
mantido com a empresa referida na inicial, desempenhando a função de
operador de linha de embalagem/auxiliar de produção, sofreu acidente de
trabalho, experimentando lesões ao nível do punho e da mão direita, com
consequente diminuição de sua capacidade laboral. Em razão disso, requereu a
concessão de benefício acidentário.
Compulsando os autos, verifico emissão de Comunicação de
Acidente de Trabalho (fls. 52) e concessão administrativa de auxílios-doença
acidentários, nos seguintes períodos: de 28.02.2018 a 30.06.2018 e de 20.10.2018 a
06.05.2019 (fls. 100). Ademais, foram acostados as fichas de atendimento
emergenciais do obreiro (fls. 60/66).
Realizada a perícia judicial pela Dra. Andréa Fernandes Magalhães

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004780-39.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto
5
(fls. 127/136, complementada às fls. 152/154), concluiu-se que:
“A parte autora é portadora de uma consolidação
de fratura do antebraço decorrente de sequela de
um
acidente
de
trabalho,
conforme
CAT
apresentado. A lesão é permanente. De acordo
com o Decreto 3048/99, “RELAÇÃO DAS SITUAÇÕES
QUE DÃO DIREITO AO AUXÍLIO-ACIDENTE”: redução
em grau médio do movimentos de supinação do
antebraço.” (fls. 152)
O laudo pericial, embora impugnado pelo autor (fls. 137/139) e pela
autarquia
(fls.
159/160),
foi
bem
fundamentado
e
não
combatido
cientificamente por assistente técnico, prestando-se como prova técnica hábil à
formação do convencimento do juízo.
A restrição laborativa e o nexo causal restaram comprovados pelos
apontamentos constantes do mencionado trabalho, tendo a perita afirmado
que o periciado é portador de pós-operatório tardio de osteossíntese de fratura
do rádio e ulna direita, em razão de acidente de trabalho ocorrido durante o
exercício da função habitual.
Destacou a expert que o exame físico apontou diminuição da
amplitude do movimento do segmento afetado em grau médio, restrição essa
que, embora não impeça o exercício da mesma atividade, é causadora de
incapacidade parcial e permanente (fls. 152/154).
Nessa medida, não merece acolhimento a pretensa concessão de
benefício por incapacidade total, posto que a restrição diagnosticada não é
impeditiva do exercício da atividade costumeira ou de qualquer outra função.
Ademais, trata-se de segurado relativamente jovem (42 anos) e com nível de
escolaridade (ensino superior completo
fls. 27 e 153), não estando, repiso,
impedido de exercer sua atividade habitual ou outra que garanta sua
subsistência.
Presentes, pois, todos os elementos configuradores da infortunística,
quais sejam, o acidente do trabalho, de um lado, somado à lesão corporal ou
perturbação funcional causadora de perda ou redução permanente da
capacidade de trabalho, de outro, além do nexo causal, vale dizer, da relação
de causa e efeito entre os dois acontecimentos, mostra-se tranquila a conclusão
de que o obreiro faz jus à concessão do auxílio-acidente.
No tocante ao termo inicial do benefício, dispõe o artigo 86 da Lei
no 8.213/91, em seu § 2o, que o precitado benefício será devido a partir do dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença, na forma fixada na sentença
(01/07/2018).
Nada obstante, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, em 2
de agosto de 2019, afetou os Recursos Especiais no 1.729.555/SP e no 1.786.736/SP,
selecionados como representativos da controvérsia, para julgamento sob o rito
dos repetitivos (Tema 862), com o objetivo de ser fixado “o termo inicial do auxílio-
acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos artigos 23 e
86, parágrafo 2°, da Lei 8.231/1991".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004780-39.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto
6
A eminente Ministra Assusete Magalhães, relatora dos referidos
recursos especiais, determinou a suspensão nacional de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que tratem do mesmo tema, a teor do
disposto no art. 1.037, II, do Código de Processo Civil.
Dessa forma, no tocante ao termo inicial do auxílio-acidente, é de
ser obedecido ao que vier a ser decidido por aquela colenda Corte,
suspendendo-se o feito após o presente julgamento, até definição da questão.
O pagamento do benefício ficará suspenso sempre que o segurado
receber auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
Saliento que a renda mensal inicial será reajustada observando-se
os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá a Lei no
8.213/91 e alterações posteriores. Contudo, após 30/06/2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão
Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal.
Os juros de mora, por sua vez, serão computados à razão de 1% ao
mês, a partir da entrada em vigor do CC/2002, e de acordo com a remuneração
da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do artigo 1o-F da Lei no
9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do
quanto decidido no precitado recurso extraordinário.
As questões relacionadas ao período posterior ao da homologação
da conta de liquidação (índice de atualização do precatório, incidência de
juros, dentre outras) serão apreciadas na fase de execução.
Considerando que a r. sentença é ilíquida e foi proferida na
vigência do novo estatuto processual, os honorários advocatícios deverão ser
fixados apenas em execução (artigo 85, § 4o, inciso II), momento em que o
respectivo juízo levará em consideração também eventual sucumbência
recursal das partes (§ 11).
No que tange à concessão da antecipação dos efeitos da tutela
para imediata implantação do benefício, o artigo 497 do CPC esclarece que na
ação que tenha por objeto a obrigação de fazer, cujo pedido tenha sido
julgado procedente, o magistrado concederá a tutela específica a fim de
assegurar-lhe o cumprimento.
Deveras, na espécie, a pretensão de antecipação da tutela em
verdade diz respeito tão somente à obrigação de fazer consubstanciada na
implantação da benesse acidentária concedida por meio de sentença, de
modo que, confirmada a procedência da demanda por este E. Tribunal, de rigor
a manutenção da correspondente ordem de imediata implantação da benesse,
aguardando-se o trânsito em julgado tão somente para o pagamento dos
atrasados.
Em relação à cominação de astreintes em desfavor do ente
autárquico, esta Egrégia Câmara tem o entendimento de que sua aplicação é
descabida, haja vista a necessidade de apuração do valor da renda mensal da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004780-39.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto
7
benesse, assim como a comprovação da recusa do INSS em implantar o
benefício.
De fato, em grande parte dos casos, tais providências restam
prejudicadas em função de atraso no levantamento de dados e
documentações que se acham em mãos do segurado, sendo inviável, desta
forma, antecipar eventual inadimplemento da autarquia quanto à obrigação de
implantar o benefício concedido.
Observo que os autos deverão aguardar a solução do tema referido
em segunda instância, vedada por ora a remessa à vara de origem.
Destarte, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à remessa
necessária e ao recurso obreiro, e, por outro lado, NEGO PROVIMENTO ao recurso
da autarquia, observando-se a suspensão do processo determinada.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da Justiça,
veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
- N° do processo:
1004780-39.2019.8.26.0506
- Nome do segurado:
Adilton Dias Lima
- Benefício concedido:
Auxílio-acidente
- Renda Mensal Inicial
A calcular
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
MARCO PELEGRINI
Relator